Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – PORTARIA N. 844/2018-PRES –TEMPESTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, conforme o disposto no art. 2o, §1o, da Portaria n. 844/2018-PRES, que regulamentou a vinculação da guia de distribuição e do comprovante de pagamento relacionados às custas judicias e demais despesas relativas ao processamento de autos eletrônicos no sistema PJe, no âmbito da 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
In casu, a guia e o comprovante de pagamento foram juntados na data subsequente à interposição do recurso, restando evidenciada a comprovação do preparo de maneira tempestiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013268-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), JOSE CARDERALLI - CPF: 239.852.409-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI., em face da decisão monocrática de Id. n.o 55826992, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013268-29.2020.8.11.0000, por ter deixado a recorrente de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo.

Em suas razões, de Id. n.o 58597975, a agravante aduz, em síntese, que, nos termos da portaria 844/2018-PRES. o peticionante deverá juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, desse modo a apresentação do preparo recursal no primeiro dia útil subsequente ao protocolo do recurso mostra-se tempestiva.

Sustenta que não é possível emitir a guia, recolher o pagamento e o juntar nos autos no prazo de 60 (sessenta minutos) por isso foi editado o provimento 22/2016-CGJ entrando em vigor a Portaria 844/2018-Pres.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a decisão monocrática, possibilitando o regular andamento do agravo de instrumento.

As contrarrazões aportaram, no Id. n.o59321982, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo Interno
no 1013268-29.2020.8.11.0000 interpostos no
Recurso de Agravo de Instrumento sob mesma numeração
– Primavera do Leste

Agravante:
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais - EIRELI

Agravado:
José Carderalli

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O - VISTA

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, trata-se de agravo interno interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais - EIRELI, em face da decisão proferida pelo Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração por ela aviado, ante a ausência de comprovação do preparo recursal.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a comprovação do preparo recursal ocorreu de maneira tempestiva, dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido pelo art. 2o, parágrafo único, da Portaria n. 844/2018-PRES, publicada por este e. Tribunal.

Assevera que o sistema PJe não permite a emissão da guia de preparo antes ou no ato da interposição do recurso, havendo justo impedimento para o cumprimento do disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC.

Pois bem. É certo que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade da comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
e 1.017, §1o, ambos do CPC.

Não obstante, o art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Nesse passo, não promovendo a comprovação do preparo dentro do prazo legal, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Entretanto, o caso em apreço tramita perante o PJE, sistema que só permite a emissão da guia após a regular distribuição do recurso, de modo que a guia seja automaticamente vinculada ao processo já distribuído, o que implica em justo impedimento à comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.

Destarte, visando regulamentar o sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 12.04.2018, foi editada a Resolução TJ-MT/TP n. 03, que em relação à comprovação do pagamento do preparo, dispõe:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único.
O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
.”
(grifei e negritei)

Além disso, em 27.06.2018, foi publicada a Portaria n. 844/2018-PRES, que regulamentou a vinculação da guia de distribuição e do comprovante de pagamento relacionados às custas judicias e demais despesas relativas ao processamento de autos eletrônicos no sistema PJe, no âmbito da 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Assim, conforme o art. 2o, §1o, da Portaria n. 844/2018-PRES,
“o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”
.

Portanto, no caso em análise, verifico que o recurso foi interposto no dia 22.06.2020, tendo a agravante juntado a guia e o comprovante de pagamento no dia 23.06.2020, ou seja, de maneira tempestiva, considerando o prazo estabelecido na Resolução TJ-MT/TP n. 03 e na Portaria n. 844/2018-PRES.

Por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, para dar provimento ao agravo interno interposto, admitindo a tempestividade da comprovação do pagamento do preparo recursal.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021